Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704946-05.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO DE DEUS RIBEIRO, SUELY VIEIRA RIBEIRO APELADO: ANDERSON APARECIDO VIEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado por JAIRO DE DEUS RIBEIRO e SUELY VIEIRA, em razão de sentença proferida nos autos dos proc. n. 00715707-08.2022.8.07.0007 (ação de usucapião) e n. 0704946-05.2024.8.07.0020 (ação de cobrança), em que se julgou procedente o pedido. Para tanto, afirmam que a probabilidade do direito reside no fato de que a sentença padece de nulidade, porquanto “se uma decisão judicial não fundamentada carece de requisitos legais de eficácia e validade, sendo nula de pleno direito. Há assim, fortes possibilidades dos pedidos formulados no Recurso de Apelação serem julgados procedentes (...)”. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos nos referidos processos, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, CPC. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, cabe registrar que, de acordo com o Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Com a nova sistemática da Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis, exceto nos casos previstos no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil. Igualmente, a concessão da medida exige, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1012, § 4o, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, foi julgado procedente o pedido formulado em ação de cobrança, a fim de condenar os réus/apelantes ao pagamento de R$ 445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, e quinhentos reais) em favor do autor/apelado, conforme a sentença de ID 59605851 dos autos de origem, em que não há a concessão ou indeferimento de pedido de antecipação de tutela. Desse modo, a hipótese não se enquadra em qualquer das exceções legais, sendo inconteste, portanto, que as apelações interpostas já possuem efeito suspensivo, por expressa previsão legal (art. 1.012, caput, CPC), falecendo interesse em tal requerimento, o que obsta o conhecimento do pedido ora formulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Int. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora